Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712004-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTÔNIO DAS GRAÇAS DA CUNHA JÚNIOR em favor de UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA, que considerou prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0702826-82.2025.8.07.0010. Deferida em parte a liminar pela decisão de ID 70270949, para que o juízo apreciasse o pedido formulado pela defesa, sobreveio o ato do juízo coator, revogando a segregação cautelar do paciente, com expedição do alvará de soltura, mantendo as medidas protetivas de urgência fixadas. Desse modo, houve a perda superveniente do objeto desta impetração, tornando prejudicado o habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 14:30:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator